Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PARA EXPEDIR OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de envio de ofícios a corretoras de criptomoedas no cumprimento de sentença, com a finalidade de localizar e constranger criptoativos do devedor. Alegação de violação aos princípios da cooperação e efetividade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de ofícios genéricos a exchanges de criptoativos sem indicação concreta de que o devedor possui vínculos ou ativos sob custódia dessas instituições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A estrutura tecnológica das criptomoedas permite que os ativos sejam armazenados em carteiras privadas, que não dependem de corretoras para sua guarda ou movimentação, o que torna incerta e, na maioria das vezes, infrutífera a tentativa de localização por meio de ofícios.
3. Dada a ausência de qualquer indício específico que vincule o devedor a determinada corretora, a medida solicitada se revela inócua, pois dificilmente trará resultado útil ao processo, além de gerar custos e atrasos injustificados.
4. A expedição de ofícios genéricos e indiscriminados, sem indícios mínimos, viola o princípio da proporcionalidade e implica sobrecarga administrativa desnecessária ao Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.